Tribunal: TJDFT
Processo: 0729915-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. MEDIDA PROTETIVA EXTRAORDINÁRIA. CABIMENTO. ARTIGOS 300 e 749, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E ARTIGO 87 DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRESSUPOSTOS. PREENCHIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Conforme o art. 300, caput, do CPC: “[a] tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) visa preservar a dignidade da pessoa considerada incapaz de expressar sua vontade ou praticar certos atos da vida civil, especialmente aqueles relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.
3. De acordo com o art. 84, § 3o, da Lei n. 13.146/2015, a curatela constitui medida excepcional, e que deve observar as particularidades de cada caso, perdurando o menor tempo possível.
4. Estão sujeitos a esta medida aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, a teor do art. 1.767 do CC.
5. Em sede superficial é possível verificar que a incapacidade da agravada está suficientemente comprovada nos documentos que instruíram a petição inicial consistente em relatórios médicos atualizados.
6. Assim, verificada a presença de elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência volvida a decretação da curatela provisória deve ser deferida.
7. Recurso Provido.